Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0714996-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ACQUAVINIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA - ME AGRAVADO: DESEMBARGADOR ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, DESEMBARGADOR FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DESEMBARGADOR ANGELO PASSARELI DESPACHO Aos interessados MANOEL GUILHERME FERNANDES DONAS e SMA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PISCINA LTDA para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno interposto por ACQUAVINIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PISCINAS LTDA, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 27 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora